Tribunal: TJMT
Processo: 1036099-89.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036099-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 387.948.021-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE FATURAS. ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXCESSIVO. PEDIDO DE REFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANORMALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. REVELIA DA PARTE RÉ. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de refaturamento de contas de consumo referentes ao período de fevereiro a agosto de 2025, em que a parte autora alegou cobrança excessiva e incompatível com sua média habitual, tendo sido revogada a tutela anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de contestação pela parte requerida implica procedência automática dos pedidos; e (ii) há elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada irregularidade nas cobranças de consumo apta a justificar o refaturamento.

III. Razões de decidir

3. A revelia não conduz, de forma automática, à procedência dos pedidos, especialmente quando a controvérsia demanda comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.
4. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incumbe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, diante da ausência de documentos aptos a evidenciar variação anormal de consumo.
5. A inexistência de histórico de consumo ou de qualquer outro elemento idôneo inviabiliza o reconhecimento da alegada cobrança excessiva.
6. A incidência do CDC não afasta o dever probatório mínimo do consumidor, sendo indevida a inversão do ônus da prova sem a presença de verossimilhança das alegações.
7. A revelia não supre a ausência de prova, nem afasta o convencimento motivado do julgador, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revelia não implica procedência automática do pedido quando ausente prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. O consumidor deve apresentar elementos mínimos que demonstrem a irregularidade de cobrança, sendo inviável o refaturamento sem comprovação de variação anormal de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Trata-se de ação proposta pela parte autora em face da requerida, na qual pleiteia o refaturamento de contas de consumo referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2025, ao argumento de que os valores cobrados seriam excessivos e destoantes de sua média habitual.

No mérito, a sentença não comporta reparos.

A despeito da ausência de contestação pela parte requerida, cumpre salientar que os efeitos da revelia não implicam automática procedência dos pedidos formulados na inicial, especialmente quando se tratar de matéria que demande prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à alegada irregularidade nas cobranças de consumo, as quais a parte autora afirma estarem em desconformidade com sua média habitual.

Entretanto, conforme bem delineado na sentença, não houve a juntada de elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada variação anormal de consumo, como histórico detalhado de faturas anteriores ou qualquer outro meio idôneo que evidenciasse discrepância significativa nos valores cobrados.

Assim, inexistindo prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, inviável o acolhimento do pedido de refaturamento.

Ressalte-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações, não sendo possível inverter o ônus da prova de forma automática, sobretudo quando ausentes indícios verossímeis da irregularidade apontada.

Ademais, a revelia da requerida não tem o condão de suprir a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, tampouco de afastar o convencimento motivado do julgador.

Dessa forma, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela anteriormente concedida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026